Tribunal: TCU
Processo: 017.526/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 343029 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo para atender às necessidades da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Distrito Federal ¿ IPHAN/DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 664/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2025, sob a responsabilidade da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Distrito Federal (Iphan-DF), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de forma continuada na área de apoio administrativo; Considerando que a unidade instrutiva propõe o conhecimento da representação e a realização de oitiva; Considerando, porém, que a representante intenta, em verdade, a revisão de sua inabilitação no certame, que entende indevida, buscando, assim, a defesa de interesse próprio; Considerando que, em que pese sempre existir interesse público na correção de atos administrativos, a atuação deste Tribunal em representações somente pode ser justificada quando houver preponderância do interesse público tutelado em relação ao interesse particular veiculado, conforme §1° do artigo 103 da Resolução TCU 259/2014 e Acórdão 742/2025-TCU-Plenário , entre outros; Considerando que o representante prejudicado com eventual ato administrativo praticado por órgão ou entidade pública, ao postular em evidente defesa de interesse próprio, deve recorrer diretamente ao Poder Judiciário, em alinhamento ao que preceitua o Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário , relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que o Tribunal de Contas da União não pode ser utilizado como instrumento de tutela de interesses particulares, como se fosse mera instância recursal a quem incumbe apreciar a legalidade de todo e qualquer ato praticado nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; Considerando, por fim, que o Contrato 1/2025, decorrente do certame, foi assinado em 15/8/2025, com vigência de 11/9/2025 a 10/9/2026, e já se encontra em plena execução; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 017.526/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Iphan No Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luciano Ribeiro Reis Barros (21701/OAB-DF), representando G4f Soluções Corporativas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.